Tribunal: TJDFT
Processo: 0783140-94.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS DURANTE O PERÍODO DA PERMISSÃO PROVISÓRIA PARA DIRIGIR. INDICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE CONDUTOR. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO INVIÁVEL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelas partes requerentes contra a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial para condenar o Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN, o Departamento de Estrada de Rodagem do Distrito Federal – DER e o Distrito Federal a transferirem a pontuação das infrações de trânsito para a Carteira Nacional de Habilitação da segunda requerente, afastando qualquer penalidade sobre o primeiro requerente e expedindo sua CNH definitiva.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, as partes recorrentes alegam que o primeiro recorrente foi surpreendido com notificação de Processo Administrativo por excesso de pontos e negativa de concessão da CNH definitiva, sendo as infrações cometidas durante período em que o veículo estava na posse da segunda recorrente, que era a real condutora, tendo ambos elaborado termo de acordo, sob as penas da lei, reconhecendo a segunda recorrente como real condutora do veículo. Sustentam que o CPC garante que as partes possam usar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar os fatos, sendo a declaração um início de prova documental cuja veracidade deve ser analisada no contexto probatório conforme o princípio da boa-fé. Argumentam que não há indícios de falsidade ou tentativa de fraude e que a Administração não apresentou prova contrária que comprove que o primeiro recorrente dirigia o veículo no momento da infração. Aduzem que, embora o ato administrativo tenha presunção de legitimidade, esta é relativa e pode ser afastada se houver elementos que indiquem erro ou injustiça. Acrescentam que o ordenamento jurídico não exige provas desproporcionais ou impossíveis para corrigir autuações de trânsito indevidas, principalmente quando os fatos são claros e reconhecidos pelo verdadeiro condutor. Requerem a reforma da sentença para condenar os recorridos a transferirem a pontuação das infrações para a CNH do segundo recorrente, não recaindo qualquer penalidade sobre o primeiro recorrente, expedindo-se sua CNH definitiva. Contrarrazões apresentadas (ID 79071740).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar se é possível a transferência da pontuação de infrações de trânsito para a Carteira Nacional de Habilitação do real condutor, mediante indicação extemporânea em juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a o primeiro recorrente é proprietário de um veículo, e que foi notificado de um Processo Administrativo por excesso de pontos e negativa de concessão da CNH definitiva em razão de cinco infrações de trânsito que teriam sido cometidas durante a vigência de sua Permissão para Dirigir. Alega que as infrações foram cometidas em período no qual o veículo estava na posse e sob a condução da segunda recorrente, que se responsabilizou pelas autuações e se comprometeu a assumir a responsabilidade pelos pontos das infrações que cometeu. Os recorrentes buscam junto ao Poder Judiciário a transferência da pontuação dessas infrações para a CNH da segunda recorrente, afastando qualquer penalidade sobre o primeiro recorrente e possibilitando a expedição de sua CNH definitiva.
5. Nos termos do art. 148, § 3o, do CTB, “a Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média”.
6. Já o art. 257, §7o do CTB estabelece que: “Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo”.
7. Na hipótese dos autos, é incontroverso o cometimento das infrações de trânsito descritas nos autos, sua classificação e a extrapolação do limite de pontuação durante o período da permissão para dirigir. Igualmente, não subsiste dúvida quanto à ausência de requerimento ou diligência administrativa visando à transferência de pontuação, bem como à inexistência de qualquer fato impeditivo à adoção da medida.
8. Conquanto seja admissível, em situações excepcionais, a indicação judicial do condutor infrator após o decurso do prazo administrativo previsto no art. 257, § 7o do Código de Trânsito Brasileiro, tal possibilidade encontra-se condicionada à apresentação de robusta evidência probatória que demonstre, de forma inequívoca, a identidade do real condutor no momento da infração, ou justificativa plausível para a ausência de indicação tempestiva.
9. Nesse contexto, cabe ao administrado o ônus de demonstrar, de forma clara e convincente, a existência de vício ou erro que justifique a revisão do ato, nos termos do art. 373, II, do CPC. A invocação do princípio da boa-fé, desacompanhado de elementos mínimos que sustentem as declarações unilaterais, são insuficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1983089, 1960175 e 1962994.
10. Conforme exemplificado na sentença, não se trata de exigência de atribuição de ônus probatório impossível ou de excessiva dificuldade, uma vez que os autos poderiam ser instruídos com documentos, tais como registros de mensagens por aplicativo contendo conversas sobre a utilização do veículo nos dias das infrações, comprovantes de que o recorrente estava em outro local, documentos que demonstrem a posse do veículo por terceiro no momento da infração, entre outros elementos. No caso, contudo, além da inexistência de qualquer desses elementos, o recorrente relata ter sido surpreendido pelo processo administrativo, o que torna pouco plausível a alegação de que soubesse, com segurança, que havia cedido o veículo nas datas das infrações.
11. A ausência de qualquer explicação sobre o contexto da suposta cessão do veículo, bem como da relação existente entre as partes, reforça a insuficiência probatória quanto à efetiva condução do veículo pela recorrente.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido. Sentença mantida.
13. Responderão as partes recorrentes pelo pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 148, § 3o, e 257, §7o.
Jurisprudência relevante citada: TDJFT, Acórdão n. 1983089, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 24.03.2025; Acórdão n. 1960175, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 24.01.2025; Acórdão n. 1962994, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 03.02.2025.